Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. RÉ NÃO CITADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu o processo por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.

2. Ao ser devidamente intimada para comprovar o paradeiro do veículo, com o intuito de justificar a expedição de novo mandado de busca e apreensão, para cumprimento no mesmo endereço constante no mandado devolvido sem o devido cumprimento, a apelante manteve-se inerte. 2.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção do processo por ausência do pressuposto processual aludido.

3. Para a extinção da relação jurídica processual em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses previstas em seus incisos II e III, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas ao demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

4. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. 4.1. No caso em deslinde o mandado de citação, busca e apreensão foi devolvido sem cumprimento, pois o veículo e a ré não foram encontrados. 4.2. Ademais, é preciso considerar que a autora, a despeito da determinação do Juízo singular de que fosse comprovado que o veículo encontrava-se no endereço descrito na inicial, se limitou a requerer a expedição do mandado de busca e apreensão a ser cumprido no aduzido endereço.

5. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão do procedimento para execução forçada.

6. Recurso conhecido e desprovido.